Tribunal: TJSP
Processo: 1022511-83.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso que se presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material, obscuridade, contradição ou omissão – Acórdão que majorou honorários advocatícios fixados na sentença com base no valor da condenação – Valor da condenação elevado – Necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §8o,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso que se presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material, obscuridade, contradição ou omissão – Acórdão que majorou honorários advocatícios fixados na sentença com base no valor da condenação – Valor da condenação elevado – Necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC/2015), evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora – Precedentes desta Corte – Acolhimento dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022511-83.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado RANULPHO DE MORAIS PELOSO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022511-83.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 11.929
2
VOTO No 11.929
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022511-83.2018.8.26.0053/50.000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: RANULPHO DE MORAIS PELOSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso que se
presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que
sejam sanados erro material, obscuridade, contradição ou
omissão – Acórdão que majorou honorários advocatícios
fixados na sentença com base no valor da condenação –
Valor
da
condenação
elevado
–
Necessidade
de
arbitramento
dos
honorários
sucumbenciais
por
apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC/2015), evitando-se
o enriquecimento sem causa da parte autora –
Precedentes desta Corte – Acolhimento dos embargos de
declaração.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05) opostos pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do v. acórdão (fls.
267/274) que negou provimento ao recurso por ela interposto em face de sentença que
julgou procedentes os pedidos para “reconhecer a natureza indenizatória dos proventos
auferidos pelos anistiados, declarando, por consequência, a não incidência do imposto de
renda sobre eles, além de determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos
nos últimos cinco anos contados da distribuição da ação”.
Alega a embargante que o v. acórdão incorreu em contradição
ao majorar “em 2% os índices de cada faixa do art. 85, § 3o, do CPC, fixados em sentença
a título de honorários advocatícios sucumbenciais”, pois o valor condenatório seria
demasiadamente elevado, o que importaria em verbas sucumbenciais exorbitantes. Requer,
assim, a aplicação do art. 85, §8o, CPC, de modo que os honorários sejam fixados por
apreciação equitativa.
Determinada a intimação da parte contrária para se manifestar
acerca dos embargos opostos (fl. 06/07), foi juntado aos autos petição do embargado
pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (fls. 10/16).
É o relatório. DECIDO.
Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivamente
opostos.
Conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, este recurso
se presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material,
obscuridade, contradição ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022511-83.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 11.929
3
No caso dos autos, a respeito dos honorários sucumbenciais,
o v. acórdão pronunciou-se da seguinte forma: “em prestígio à redação do art. 85, § 11, do
CPC, majoro em 2% os índices de cada faixa do art. 85, § 3o, do CPC, fixados em
sentença a título de honorários advocatícios sucumbenciais” (fl. 274). A sentença
condenatória, por sua vez, houve por bem fixar os honorários nos termos que seguem: “Em
razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas e honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação” (fl. 215).
Entretanto, compulsando os autos, constata-se que o valor
inicialmente atribuído à causa foi de R$ 787.150,45 (setecentos e oitenta e sete mil, cento e
cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), equivalente à pretendida condenação em face
da Fazenda Pública.
Entretanto, considerando os critérios inscritos nos incisos do
art. 85, §2o, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC/2015) a fim
de que o valor seja adequado com a natureza e a complexidade da demanda apresentada,
assim como o trabalho desempenhado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço.
Não proceder desta forma poderia levar ao enriquecimento sem causa da parte autora.
Portanto, é necessário que os honorários advocatícios
sucumbenciais sejam reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já considerada a
determinação prevista no art. 85, §11, CPC/15 a respeito do trabalho adicional exercido em
grau recursal.
A respeito da possibilidade de fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais por equidade, esta Câmara de Direito Público possui
jurisprudência assentada neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO
DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
–
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
EQUIDADE
–
Insurgência do Município de São Paulo contra a utilização
da equidade na condenação da parte sucumbente ao
pagamento de honorários advocatícios – Descabimento –
Valor da causa elevado – Arbitramento no mínimo legal
importaria enriquecimento excessivo e injustificado –
Fixação com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC – Possibilidade
– Precedentes do C. STJ e desse E. Tribunal de Justiça
Bandeirante – Montante determinado pelo Juízo a quo,
contudo, incompatível com a complexidade da causa e com o
grau de zelo do profissional – Necessária majoração à luz do
art. 85, §§ 2o e 8o do CPC – Recurso provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2083216-24.2020.8.26.0000; Relator
(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data
de Registro: 04/06/2020) (Destaquei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022511-83.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 11.929
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL E
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – Fixação, por equidade, em R$ 2.000,00
– Cabimento – Montante que se mostra compatível com o
trabalho desenvolvido pelo causídico - Valor da causa que
se mostra exorbitante, não se justificando como base de
arbitramento – Manutenção do valor fixado no juízo singular
– Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2201902-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/10/2019;
Data de Registro: 02/10/2019) (Destaquei)
“APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – 1.
Pretensão de recálculo de débito de ICMS, limitando-se o
percentual dos juros moratórios, tidos por inconstitucionais,
à Taxa SELIC, adotada pela União, abatendo-se os valores
já recolhidos - Inconstitucionalidade da Lei Estadual no
13.918/09 declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça,
na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 – 2. Honorários advocatícios –
Condenação ao pagamento da verba honorária com base no
valor da causa que se mostra excessiva – Fixação equitativa
dos honorários - Sentença reformada em parte – Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária 1009385-29.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data
de Registro: 26/08/2019) (Destaquei)
Portanto, o caso é de acolhimento destes embargos, para fixar
os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
fundamento no art. 85, §8o, CPC/2015.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, nos termos acima expostos.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.